Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-88.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ação de despejo. Inadimplência de aluguéis e alteração irregular da destinação do imóvel. Ausência de cerceamento de defesa. Rescisão contratual e despejo mantidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de despejo que julgou procedentes os pedidos para: (a) decretar a resolução do contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91, e determinar a desocupação do imóvel rural em 15 dias; (b) condenar o réu ao pagamento de R$ 8.500,00 relativos aos aluguéis de fevereiro e março de 2025, acrescidos dos que se vencerem até a entrega das chaves; e (c) ao pagamento de multa contratual de dois aluguéis, no valor de R$ 10.000,00, devidamente corrigidos. O locatário, em contestação com pedido reconvencional, alegou consentimento tácito para uso comercial do imóvel, utilizado como espaço para eventos, com participação do locador nos lucros. Inconformado, interpõe recurso alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, julgamento citra petita, omissão quanto à exceção de contrato não cumprido e ao suposto aditivo contratual tácito. Aduz enriquecimento sem causa do locador, e perda de uma chance em virtude da interferência deste em contratos de eventos. Requer a anulação da sentença por nulidade processual ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedente a ação de despejo e reconhecer o uso comercial do imóvel, ou, ainda, que fosse concedido prazo de 90 dias para desocupação.
II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) saber se a sentença é nula por omissão ou julgamento citra petita; (iii) verificar se houve aditivo contratual tácito que autorizasse o uso comercial do imóvel; (iv) apurar se houve enriquecimento sem causa ou exceção de contrato não cumprido aptos a afastar a inadimplência, e (v) definir se é devida a rescisão contratual e o despejo com a aplicação da multa contratual prevista.
III. Razões de decidir 3. Do cerceamento de defesa. Não prospera a alegação. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, foi adequado diante da suficiência da prova documental. O magistrado é o destinatário da prova e, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias. A controvérsia é eminentemente jurídica, não havendo necessidade de prova pericial.
4. Do mérito. A relação locatícia entre as partes é incontroversa, e o contrato previa destinação exclusivamente residencial do imóvel. O apelante reconheceu a inadimplência dos aluguéis de fevereiro e março de 2025, e não comprovou o alegado impedimento do locador para o uso do bem. Documentos juntados aos autos, inclusive publicações em redes sociais, demonstram o uso irregular do imóvel para eventos, em descumprimento à cláusula contratual. O apelante incorreu, portanto, em dupla infração contratual, inadimplemento e alteração indevida da destinação, o que autoriza a rescisão e o despejo, conforme arts. 9o, II e III, e 23, I, da Lei no 8.245/91. Não há prova de aditivo contratual tácito nem de consentimento expresso do locador para o uso comercial. Tampouco restou configurado enriquecimento sem causa ou exceção de contrato não cumprido, uma vez que o locador não descumpriu obrigação contratual. A multa contratual de dois aluguéis é proporcional e legítima, conforme art. 413 do Código Civil.
5. Da jurisprudência. O entendimento adotado está em consonância com a orientação do STJ e deste Tribunal, segundo a qual a inadimplência autoriza a rescisão contratual e o despejo, cabendo ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC (TJDFT, Acórdão 1832405, 0706978-56.2023.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 03/04/2024).
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que decretou o despejo, rescindiu o contrato e condenou o réu ao pagamento dos aluguéis e multa contratual. 7. Majoram-se os honorários advocatícios para 21% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser dirimida com base na prova documental. 2. A alteração da destinação do imóvel locado sem autorização do locador e o inadimplemento dos aluguéis justificam a rescisão contratual e o despejo. 3. A multa contratual fixada em dois aluguéis é proporcional e devida diante do descumprimento contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 373, II e 85, §§ 2o e 11; CC, art. 413; Lei no 8.245/91, arts. 9o, II e III, e 23, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1832405, 0706978-56.2023.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 03/04/2024.